Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. AMEAÇA. provas. dosimetria DA PENA.
Nos crimes patrimoniais, como no furto, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a condenação, ainda mais quando corroborada pelas demais provas juntadas aos autos.
Os depoimentos das vítimas são uníssonos no sentido de que o réu tentou furtar a bolsa de uma delas, somente não logrando êxito, porque a outra o impediu, segurando-o pelo braço, o que configurou o crime de furto tentado. Em seguida, o acusado ameaçou a segunda vítima com os dizeres “vou te pegar” e “você vai ver o que vou fazer”, causando-lhe temor, o que configurou o crime do art. 147 do Código Penal.
Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP.
Apelo desprovido.